Tribunal: TJPA
Processo: 0850962-36.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850962-36.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, ANAMARIA VIANA DA SILVA SOARES

APELADO: ANAMARIA VIANA DA SILVA SOARES, ESTADO DO PARA, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, SUSIPE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE. § 1º DO ART. 2º DA LINDB. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF.

1
- Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de sentença que julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena a parte ré ao pagamento dos valores referentes à gratificação de risco de vida do período de julho/2002 a 31/10/2004, acrescidos de juros e correção monetária desde o vencimento da obrigação, observados os parâmetros de cálculo fixados no RE 870.947 e no REsp 1.495.146. Sem custas, fixa honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, a teor do art. 85, § 3º do CPC;

2
- O réu/apelante pretende a aplicação da prescrição quinquenal como prejudicial de julgamento do feito ou o reconhecimento de ausência do direito da autora ao recebimento da gratificação de risco de vida do período concedido. A autora/apelante pugna pelo reconhecimento de seu direito ao recebimento da gratificação de todo o período requerido na inicial;

3
- A prescrição das ações propostas em face da Fazenda Pública consuma-se no prazo de 05 (cinco) anos, conforme se infere da dicção do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32;

4
- É regra a suspensão do prazo prescricional quando haja pedido administrativo de pagamento de débito. Inteligência do art. 4º, do Dec. 20.910/32;

5
- A impetração do mandado de segurança interrompe o curso da prescrição, de forma que, somente após o trânsito em julgado da ação mandamental, passa a escoar o prazo para a pretensão de cobrança;

6
- O caso atrai a aplicação do § 1º do art. 2º da LINDB, porquanto a lei que transformou a SUSIPE em autarquia estadual (Lei 6.688/04) traz disposição incompatível com o disposto no inciso II do art. 1º da
Lei 5.539/89
, regulando inteiramente a matéria deste dispositivo, considerando, ainda, que o novel ordenamento contém menção expressa, em seu art. 15, de revogação de disposições em contrário;

7
- A autora, embora no exercício de atividade em uma casa prisional, não se enquadra na condição de servidora efetiva ou de Agente Prisional; não sendo, portanto, beneficiada pela legislação vigente à época e, por consequência, sem direito ao recebimento da gratificação pleiteada no período de vigência da Lei 6.688/2004 (13/09/2004 a 24/01/2006);

8-
Não configurada ofensa ao princípio da isonomia, diante do ordenamento jurídico pertinente ao caso. Essa garantia constitucional não tem o condão de dar permissão ao Judiciário para criar obrigações para a Administração que incrementem vencimentos de servidor. Entendimento solidificado através da Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”;

9
- Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento aos recursos de apelação do Estado do Pará e da Autora, mantendo a sentença que, observando a prescrição quinquenal retroativa, julgar parcialmente procedente o pedido inicial,
condenando a parte ré ao pagamento dos valores referentes à gratificação de risco de vida do período de julho/2002 a 31/10/2004, devidamente corrigidos monetariamente e fixa honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido. T
udo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/06/2022 a

04/07/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ

(ID 3873343)
e por
ANAMARIA VIANA DA SILVA SOARES

(ID 3873343)
contra sentença (ID 3873342) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação Ordinária proposta em face do
Estado do Pará
e da
Superintendência do Sistema Penitenciário do

E
stado do Pará - SUSIPE
,
julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena a parte ré ao pagamento dos valores referentes à gratificação de risco de vida do período de julho/2002 a 31/10/2004, acrescidos de juros e correção monetária desde o vencimento da obrigação, observados os parâmetros de cálculo fixados no RE 870.947 e no REsp 1.495.146. Sem custas, fixa honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, a teor do art. 85, § 3º do CPC.

Em suas razões, o ESTADO DO PARÁ sustenta os seguintes pontos:
a)
prescrição quinquenal;
b)
a Lei nº 5.539 de 10 de maio de 1989 estabelecia a gratificação de risco de vida apenas aos servidores que prestavam serviço no interior de Estabelecimentos Prisionais, e ainda que mantivesse contato direto com os internos, o que não abrange a apelada;
c)
com a publicação da Lei nº. 6.688, de 13 de setembro de 2004, que transformou a Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará – SUSIPE em Autarquia Estadual, denominada então de Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE, foi estabelecida a Gratificação de Risco de Vida tão somente aos servidores ocupantes de Cargo Efetivo, desde que desempenhassem de maneira frequente, direta ou indireta atividades que colocassem em risco a integridade física e a todos os Agentes Prisionais pela obviedade da especificidade do risco de direito no desempenho de suas atividades, não abrangendo a apelada que ocupava cargo comissionado de Diretora;
d)
a partir de 25/01/2006, com o advento da Lei nº 6.819, estendeu-se a todos os servidores da SUSIPE a Gratificação de Risco de Vida, no importe de 50% (cinquenta por cento), fato que alcança servidores efetivos, comissionados e temporários, os quais compõem quadro funcional do órgão; sendo beneficiada a apelada somente a partir de então.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para aplicação da prescrição, ou a improcedência total do pedido e condenação da parte em custas e honorários advocatícios.

ANAMARIA VIANA DA SILVA SOARES, em suas razões recursais, alega:
a)
que, segundo o §2º do art. 2º da LINDB,

quando uma nova lei traz em seu bojo disposições especiais a par das já existentes, não há de se falar em revogação, o

que se aplica perfeitamente ao caso concreto em discussão, uma vez que a Lei nº 6.688/2004 apenas trouxe disposição

especial referente aos servidores efetivos e no exercício da função de agente prisional, do quadro da SUSIPE,

restringindo a gratificação apenas a esse rol taxativo, regulamentando, especificamente, esses cargos, sendo

impertinente a sua aplicação à Apelante, uma vez que já existe lei tratando sobre a matéria; b) a Lei 5.539/89 continuou

a vigorar para os outros servidores até a vigência da Lei 6.819/2006; c) violação do princípio da igualdade pela Lei 6.688/2004.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o recebimento da gratificação de risco de vida do período de novembro/2004 a dezembro/2005.

Certificada a tempestividade dos recursos do Estado e da Autora (ID 3873351).

Contrarrazões da autora em que refuta os argumentos recursais do Estado do Pará e pugna pelo desprovimento da apelação e pela majoração de honorários a teor do § 11, do art. 85 do CPC (ID 3873355).

Recursos recebidos no duplo efeito (ID 4160383).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo desprovimento do recurso do Estado do Pará e provimento do recurso da Autora (ID 4473550).

Coube-me, o feito, por prevenção ao processo de nº 0006148-19.2008.8.14.0301, conforme decisão da lavra da Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira (ID 8462132).

Determinada a retificação da capa dos autos, a certificação sobre intimação da SUSIPE e sobre a apresentação de contrarrazões pelo Estado do Pará (ID 9447698).

Certificada a impossibilidade de constatação sobre a intimação da SUSIPE e remessa dos autos à origem para tal certificação (ID 8634229).

Certificado que o réu SUSIPE não foi intimado da sentença, tendo em vista que, com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 8937/2019, a Superintendência foi transformada em Secretaria de Administração penitenciária. Feita a intimação para o procurador que, em 2019, assinou a contestação protocolada pela então Superintendência (ID 9447700 -

9447713).

Certificado o decurso do prazo sem manifestação da SUSIPE (ID 9447714); bem como a não apresentação de contrarrazões do Estado do Pará (ID 9787134).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço dos recursos de apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DO PARÁ e por ANAMARIA VIANA DA SILVA SOARES contra sentença que julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena a parte ré ao pagamento dos valores referentes à gratificação de risco de vida do período de
julho/2002 a 31/10/2004
, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, a teor do art. 85, § 3º do CPC.

Cuida-se, na origem, de ação de cobrança em que a autora pleiteia o pagamento do valor de R$65.961,00 (sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e um mil reais) referente à gratificação de risco de vida do período de janeiro/2002 a dezembro/2005.

Conforme caderno probatório, a autora foi nomeada, em
04/07/1995
(ID 3873252 - Pág. 2), para o cargo comissionado de Diretora
de Estabelecimento Prisional com lotação na Casa do Albergado Unidade Prisional em Regime Aberto, tendo sido exonerada em
31/01/2007
(ID 3873247 - Pág. 3)
. A autora alega que, durante esse período, mantinha contato direto com os custodiados da referida casa penal, o que caracteriza o desempenho de atividade de risco, porém,
de janeiro/2002 a dezembro/2005
, não recebeu o adicional de risco de vida a que fazia jus.

Em 02/03/2007
, formulou pedido administrativo para o recebimento dos valores retroativos da gratificação de risco de vida, o que foi indeferido em
08/02/2008

(ID 3873254 - Pág. 3; 3873324 - Pág. 4).
Em 05/03/2008
, a apelada impetrou ação mandamental para recebimento dos valores da gratificação de risco de vida não percebidos em atividade (proc. nº 0006148-19.2008.8.14.0301). Porém o mandado de segurança foi extinto sem resolução do mérito em sede de apelação (ID 3873320); tendo transitado em julgado em
03/07/2019
. O ajuizamento da presente ação se deu em
24/09/2019
.

Passo à análise das razões recursais.

Da prescrição quinquenal

O Estado do Pará suscita a prejudicial de prescrição quinquenal, na forma do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, considerando que a ação foi ajuizada em 2019 contemplando pedido de créditos do período de janeiro/2002 a dezembro/2005.

A prescrição das ações propostas em face da Fazenda Pública consuma-se no prazo de 05 (cinco) anos, conforme se infere da dicção do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, in verbis:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

O referido Decreto, em seu
art. 4º, traz a regra da suspensão do prazo prescricional quando haja pedido administrativo de pagamento de débito
, senão vejamos:

Art. 4º. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

É cediço, também, que a impetração do mandado de segurança interrompe o curso da prescrição, de forma que, somente após o trânsito em julgado da ação mandamental, passa a escoar o prazo para a pretensão de cobrança.

Nesse sentido, mostra-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. AÇÃO REPETITÓRIA. DIREITO RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RETROATIVA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DO WRIT.

1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.

2.
A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição. Assim, durante a tramitação do writ, não transcorre o lapso prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do mandamus
.

3. "O mandado de segurança não se presta ao adimplemento das parcelas anteriores à impetração, as quais deverão ser posteriormente cobradas administrativa ou judicialmente. Neste caso, o termo a quo da prescrição quinquenal das parcelas vencidas é a data do ajuizamento da ação mandamental que o concedeu o direito as supramencionadas parcelas" (AgRg no REsp 860.212/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 30/10/2006). 4. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1647163 PR 2017/0002627-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

Assim, entendo não escoado o lustro prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança, tendo em vista que a
apelada formulou pedido administrativo para o recebimento dos valores retroativos da gratificação de risco de vida, em
02/03/2007 -
o que foi indeferido em
08/02/2008-
; em
05/03/2008
, impetrou ação mandamental com o mesmo fim (proc. nº 0006148-19.2008.8.14.0301), cujo acórdão teve o trânsito em julgado em
03/07/2019;
e o ajuizamento da presente ação se deu em
24/09/2019
.

Nesses termos, rejeito a prejudicial de prescrição.

Da gratificação de risco de vida

O Estado do Pará/apelante sustenta que, não se enquadrando na descrição da Lei 5.539/1989 – que exige o exercício de atividades no interior dos estabelecimentos penais, lidando diretamente, em rotina permanente de trabalho, com internos -; e, como ocupante de cargo exclusivamente comissionado – não albergada pela Lei
6.688/2004 -, a apelada somente faz jus à gratificação de risco de vida a partir 25/01/2006, data da edição da Lei 6.819/2006,
e não

no período pleiteado (janeiro/2002 a dezembro/2005).

A Autora, em suas razões recursais, argumenta que, segundo o §2º do art. 2º da LINDB, quando uma nova lei traz em seu bojo disposições especiais a par das já existentes, não há de se falar em revogação, de modo que a Lei nº 6.688/2004 apenas traz disposição especial referente aos servidores efetivos e no exercício da função de agente prisional, do quadro da SUSIPE, regulamentando, especificamente, esses cargos.

Conclui ser impertinente a aplicação dessa lei no caso concreto, uma vez que já existe lei anterior tratando sobre a matéria, a Lei 5.539/89, que continuou a vigorar para os outros servidores até a vigência da Lei 6.819/2006. Alega a ocorrência de violação do princípio da igualdade pela Lei 6.688/2004 e entende ser devida a gratificação desde janeiro/2002 até dezembro/2005.

Pois bem.

Para melhor compreensão da situação, passo a detalhar a evolução legislativa referente a SUSIPE e à gratificação de risco de vida em comento do período abarcado neste processo.

A antiga SUSIPE foi criada, inicialmente, como um órgão de superintendência do Sistema Penal do Estado subordinado à Secretaria de Estado do Interior e Justiça. Nesses termos, dispunha o art. 1º a Lei Estadual nº 4.713, de 26/05/1977, que criou e regulou o seu funcionamento. Vejamos:

Art. 1° -

Fica criada a Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará, diretamente subordinada à Secretaria de Estado do Interior e Justiça, tendo por finalidade o planejamento e a execução da política penitenciária do Estado, nos termos da Lei n° 4370, de 15 de dezembro de 1971, e o respectivo Regulamento, aprovado pelo Decreto n° 8.407, de 05 de julho de 1973, que organizou o Sistema Penal do Estado do Pará
.

A lei 4.713/1977 nada falou a respeito da gratificação de risco de vida, a qual foi tratada pela Lei estadual 5.539, editada em 10/05/1989, que dispõe, exclusivamente, da instituição dessa gratificação para algumas categorias de servidores do Estado, dentre elas os lotados na Superintendência do Sistema Penal no exercício de atividades no interior dos estabelecimentos penais e em rotina permanente de trabalho com internos.

Transcrevo a referida lei em seus termos, com destaques na parte que interessa:

LEI N° 5.539 DE 10 DE MAIO DE 1989.

Institui o Adicional de Risco de Vida aos Servidores Públicos Estaduais que menciona e dá outras providências

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica instituída gratificação pela execução de trabalho de natureza especial, com risco de vida, a servidores estaduais;

I - Ocupantes de cargos pertencentes a categorias funcionais do Grupo Polícia Civil, Código GEP-PC-700;

II - Lotados na Superintendência do Sistema Penal, desde que, efetivamente, exerça, suas atividades no interior dos estabelecimentos penais, e lidem diretamente, em rotina permanente de trabalho, com internos;

III- Com atividade nas Unidades Psiquiátricas do Estado.

Art. 2°-
A gratificação prevista nesta Lei corresponderá a cinqüenta por cento (50%) do vencimento-base do servidor, integrando, com sua passagem à inatividade, os cálculos dos proventos de aposentadoria e disponibilidade, desde que percebida por mais de cento e oitenta (180) dias consecutivos.

IV - Que desenvolvem atividades nas URES AIDS da Saúde Pública, ou que trabalhem diretamente com a coleta e exame de sangue para detectar a existência do vírus HIV.

* Este inciso foi acrescentado ao art. 1º desta legislação através da Lei nº 5.773, de 30 de novembro de 1993, publicada no DOE Nº 27.605, de 01/12/1993.

Parágrafo Único - Na aposentadoria por invalidez, e gratificação de risco de vida será integrada ao cálculo dos proventos de aposentadoria, independentemente do tempo em que venha sendo percebida tal gratificação.

Art. 3°
- As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações próprias do estado.

Art. 4°
- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Governo do Estado do Pará, 10 de maio de 1989.

Posteriormente, com a Lei 6.688/2004, a SUSIPE foi transformada em autarquia estadual, instituição não mais subordinada, mas sim vinculada a uma Secretaria Estadual, conforme estabelecido no art. 1º desse ordenamento.
Verbis
:

Art. 1°

Fica criada a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE, com natureza jurídica de autarquia, por transformação da Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará - SUSIPE, órgão criado pela Lei n° 4.713, de 26 de maio de 1977, que terá como finalidade o cumprimento do art. 1° da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984
.

Art. 1º (...)

Parágrafo único
. A Autarquia ora criada é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia técnica, administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Defesa Social, e terá sede e foro na cidade de Belém, Estado do Pará, podendo estabelecer unidades regionais.

É certo que a Lei 6.688/2004 chegou trazendo nova ordem jurídica para o sistema até então vigente, a começar pela transformação da natureza do órgão que passou a ser uma autarquia dotada de personalidade jurídica

de direito público e de autonomia técnica, administrativa, financeira e patrimonial, conforme estabelecido no Parágrafo único do seu art. 1º.

A gratificação de risco de vida para os servidores da SUSIPE respalda-se nos termos das leis nº 5.539/1989, 6.688/2004 e 6.819/2006.

Transcrevo os respectivos dispositivos pertinentes à matéria tratada:

Lei 5.539/1989

Art. 1° - Fica instituída gratificação pela execução de trabalho de natureza especial, com risco de vida, a servidores estaduais;

I - Ocupantes de cargos pertencentes a categorias funcionais do Grupo Polícia Civil, Código GEP-PC-700;

II
- Lotados na Superintendência do Sistema Penal, desde que,
efetivamente,
exerça, suas atividades no interior dos estabelecimentos penais, e lidem diretamente, em rotina permanente de trabalho, com internos
;

III- Com atividade nas Unidades Psiquiátricas do Estado.

Lei 6.688/2004

Art 6º.
Fica criada a Gratificação de Risco de Vida, no percentual de 50% (cinqüenta por cento) do vencimento-base, para os servidores ocupantes de cargos efetivos e funções de Agente Prisional
.

§ 1º A Gratificação de Risco de Vida objetiva remunerar os servidores cuja natureza do trabalho exige o desempenho de atividades que, de maneira freqüente, direta ou indiretamente, põem em risco a integridade física dos mesmos.

Lei 6.819/2006

Art. 1º A Lei n° 6.688, de 13 de setembro de 2004, passa a vigorar com as

seguintes alterações:
(...)

Art. 6º Fica criada a Gratificação de Risco de Vida, no percentual de 50% (cinqüenta por cento) do vencimento-base, para os servidores da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE.

Observa-se que, inicialmente, com fulcro na Lei nº 5.539/89, a gratificação em comento era concedida aos servidores lotados na Superintendência do Sistema Penal, no exercício de atividades no interior dos estabelecimentos penais e lidando diretamente, em rotina permanente de trabalho, com internos.

Sobreveio a Lei nº 6.688/2004, de 13 de setembro de 2004, que
cuidou da transformação da SUSIPE em Autarquia Estadual
, e estabeleceu a Gratificação de Risco de Vida restrita aos Agentes Prisionais e aos Servidores ocupantes de cargo efetivo em desempenho frequente, direta ou indiretamente, de atividades que colocassem em risco a integridade física.

Já em

25/01/2006, foi editada a Lei nº 6.819, a qual alterou dispositivos da Lei nº 6.688/2004 e estendeu o direito à gratificação de risco de vida a todos os servidores da SUSIPE.

Nesse contexto, da leitura sistemática dos dispositivos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, evidencia-se a revogação tácita do inciso II do art. 1º da Lei estadual 5.539/89 a partir da vigência da Lei 6.688/2004.

Destaco o art. 2º da LINDB.
Verbis
:

Art. 2º

Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º

A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2º
A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

O caso atrai a aplicação do § 1º do art. 2º da LINDB, porquanto a lei que transformou a SUSIPE em autarquia estadual (Lei 6.688/04) traz disposição incompatível com o disposto no inciso II do art. 1º da Lei 5.539/89, regulando inteiramente a matéria deste dispositivo, o que afasta a aplicação do § 2º do art. 2º da LINDB, na espécie. Cabe ressaltar que o novel ordenamento contém menção expressa, em seu art. 15, de revogação de disposições em contrário.

No que concerne ao enquadramento das atividades desenvolvidas pela autora nos termos da Lei 5.539/89, não há dúvidas sobre este ponto. É que a servidora exercia o cargo de Diretora de Estabelecimento Prisional com lotação na Casa do Albergado Unidade Prisional em Regime Aberto (ID 3873247 - Pág. 3); mantendo, obviamente, contato direto com os custodiados.

Destaque-se que dentre os direitos dos internos, é elencado o contato com a direção da casa prisional, conforme se extrai da disposição do art. 41, XIII da Lei de Execução Penal – LEP (Lei nº 7.210/84). Senão vejamos:

Art. 41 - Constituem direitos do preso:

(...)

XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento;

De outra banda, o direito à gratificação de risco de vida para todos os servidores lotados na SUSIPE tem um intervalo entre a
Lei
6.688/2004
, de 13 de setembro de 2004, e a Lei 6.819/2006 de 25/01/2006. Neste período, somente faziam jus à gratificação os ocupantes da função de Agente Prisional e os
servidores efetivos
e cuja natureza do trabalho exige o desempenho de atividades que, de maneira frequente, direta ou indiretamente, põem em risco a integridade física.

No caso, a autora, embora no exercício de atividade em uma casa prisional, não se enquadra na condição de servidora efetiva ou de Agente Prisional; não sendo, portanto, beneficiada pela legislação vigente à época e, por consequência, sem direito ao recebimento da gratificação pleiteada no período de vigência da
Lei
6.688/2004 (13/09/2004 a 24/01/2006).

Nesse passo, em que pesem os argumentos da autora/apelante quanto à ofensa ao princípio da isonomia, essa garantia, por certo, não tem o condão de dar permissão ao Judiciário para criar obrigações para a Administração que incrementem vencimentos de servidor. Esse entendimento já se encontra solidificado através da Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Por todo o exposto
, conheço e nego provimento aos recursos de apelação do Estado do Pará e da Autora, mantendo a sentença que, observando a prescrição quinquenal retroativa, julga parcialmente procedente o pedido inicial,
condenando a parte ré ao pagamento dos valores referentes à gratificação de risco de vida do período de julho/2002 a 31/10/2004, devidamente corrigidos monetariamente e fixa honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido. T
udo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de junho de 2022.

Desa
. CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/07/2022